Tribunal: TJMT
Processo: 1018522-41.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018522-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR NOGUEIRA DO AMARAL - CPF: 800.112.809-13 (AGRAVADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO SOBRE ÁREA RURAL UTILIZADA POR AGRICULTOR FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo nº 210442792, permitindo a continuidade das atividades rurais em área destinada à reforma agrária, sob uso de agricultor familiar no Município de Nova Ubiratã/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos efeitos do termo de embargo, com fundamento no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, é adequada diante da subsistência do agricultor familiar e de sua família.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada analisou corretamente os requisitos previstos no art. 300 do CPC, demonstrando a probabilidade do direito, ao reconhecer o enquadramento do agravado como agricultor familiar, nos termos da Lei nº 11.326/2006, e a continuidade de atividades essenciais à subsistência.

4. Perigo de dano configurado pela impossibilidade de manutenção das atividades econômicas essenciais ao sustento do agravado e sua família.

5. Ausência de periculum in mora inverso, já que a decisão não afasta a fiscalização e sanções ambientais.

6. Precedentes que reconhecem a preponderância da subsistência em situações similares.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a suspensão dos efeitos de termo de embargo ambiental sobre área utilizada para subsistência por agricultor familiar, quando devidamente comprovada a atividade familiar e a necessidade de preservação do sustento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 16; Lei nº 11.326/2006, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt nº 1005388-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR
A

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de desconstituição de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência, deferiu o pleito liminar para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 210442792, lançado sobre o imóvel rural denominado Lote nº 111, PA Santa Terezinha II, localizado no Município de Nova Ubiratã/MT, autorizando a continuidade da atividade rural desempenhada no local até julgamento de mérito ou contraordem judicial.

O agravante sustenta que o desmatamento a corte raso de 38,75 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação ocorreu sem autorização do órgão ambiental competente, motivo pelo qual o embargo da área seria obrigatório, com fundamento no art. 116, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 e no art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013. Alega que a decisão agravada viola a legislação ambiental e compromete a efetividade do poder de polícia ambiental.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 225708164).

Não há contrarrazões (id. 230970161).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar (id. 238709663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia refere-se à manutenção da decisão liminar que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo nº 210442792 e autorizou a continuidade das atividades rurais no imóvel denominado Lote nº 111, PA Santa Terezinha II, localizado no Município de Nova Ubiratã/MT. A decisão agravada baseou-se na análise preliminar de que o imóvel é utilizado para atividade de subsistência por pequeno agricultor familiar, enquadrando-se na exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

O agravante sustenta que o desmatamento a corte raso de 38,75 hectares de vegetação nativa ocorreu em área de especial preservação, sem a devida autorização ambiental, o que caracterizaria infração administrativa e legitima a imposição do embargo. Argumenta que o Termo de Embargo é uma medida necessária para cessar o dano ambiental e garantir a recuperação da área degradada, sendo obrigatória sua aplicação com base no art. 116, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 e no art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

A decisão de origem, contudo, merece ser mantida, pois analisou corretamente os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

No que tange à probabilidade do direito, a documentação constante dos autos demonstra que o agravado é agricultor assentado no Lote nº 111, PA Santa Terezinha II, localizado no Município de Nova Ubiratã/MT, área destinada à reforma agrária, conforme Declaração de Ocupação emitida pelo INCRA. Além disso, consta o cadastro do PRONAF, o Comprovante de Cadastro no CadÚnico e outras informações que evidenciam o desenvolvimento de atividades rurais em regime de economia familiar, voltadas à subsistência (id. 139299717; 139299714 dos autos de nº 1002348-28.2024.8.11.0041).

Esses elementos reforçam o enquadramento do agravado no conceito de agricultor familiar, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.326/2006, corroborando a plausibilidade do direito por ele invocado

Além disso, a exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 permite a continuidade de atividades de subsistência em áreas embargadas, desde que tais atividades estejam devidamente comprovadas, como ocorre no caso.

Quanto ao perigo de dano, este também se faz presente, uma vez que a manutenção do embargo pode inviabilizar a subsistência do agravado e de sua família, configurando um risco concreto e irreparável à sobrevivência. A documentação apresentada na origem comprova que a renda familiar depende diretamente das atividades desenvolvidas na área em questão, o que justifica a suspensão do embargo como medida proporcional e temporária até que haja uma decisão definitiva sobre o mérito da demanda (id. 139299716 dos autos de origem).

Por outro lado, não se vislumbra a ocorrência de
periculum in mora
inverso, pois a decisão não exime o agravado das demais sanções administrativas e não impede a continuidade da fiscalização ambiental. A medida liminar apenas suspende os efeitos do embargo, preservando o equilíbrio entre a proteção ambiental e os direitos fundamentais do agravado, em especial o direito à subsistência.

Nesse sentido, é pertinente destacar precedente jurisprudencial que reconhece a legitimidade da suspensão de termo de embargo em situações envolvendo atividades de subsistência desenvolvidas por agricultores familiares, resguardando o direito ao trabalho e à dignidade da pessoa humana:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO FINALIZADO – ACESSO AO JUDICIÁRIO – LEGITIMIDADE – SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO – AGRICULTURA FAMILIAR – ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – PERICULUM IN MORA INVERSO – DECISÃO MANTIDA. 1 - O interesse de agir não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, especialmente quando os atos administrativos impugnados causam prejuízo imediato e irreparável à subsistência da parte agravada. 2 - A suspensão do Termo de Embargo que impede atividades agrícolas de subsistência em pequena propriedade rural é medida que se justifica para garantir o direito ao trabalho e à dignidade da pessoa humana, fundamentos constitucionais que se sobrepõem à mera aplicação formal de sanções ambientais. 3 - A interdição de atividades produtivas em propriedades rurais destinadas à subsistência familiar deve ser precedida de adequada instrução probatória e ampla defesa, conforme estabelece a legislação ambiental e agrária. 4 - O risco de periculum in mora inverso justifica a manutenção da decisão que suspendeu o embargo, evitando danos irreparáveis à parte agravada, especialmente considerando a reversibilidade da medida. (N.U 1005388-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

Portanto, a decisão agravada está devidamente fundamentada e encontra suporte na legislação aplicável, não havendo razões para sua reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024